Tribunal: STF
Processo: HC 212577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2022, por Diogo de Paula Papel e outro, advogados, em benefício de Bruno de Paula Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 158.862/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Em 17.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guaíra/SP condenou o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (fls. 93-108, e-doc. 2).



    Na instrução processual, a magistrada de primeiro grau indeferiu a oitiva de testemunha indicada pela defesa, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “(...) [Em que] pese[m] as alegações da Defesa, é certo que é facultado ao julgador, como destinatário final das provas, indeferir diligências que entender serem inúteis ou meramente protelatórias, diante do princípio do livre convencimento motivado. 



    Do cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade possível dos fatos inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Isso é o que se extrai da exegese do artigo 411, §2º, do CPP. 



    Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem amplo entendimento de que o magistrado tem liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, quando há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito colacionados no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. (AgInt no AgInt no AREsp n.º 843.680/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. J. 06-12-2016, grifei). 



    Não há nos autos qualquer evidência de que a citada pessoa a ser ouvida, VANESSA GONÇALVES, levando-se em conta os fatos e argumentos expostos no pedido, pudesse acrescentar algo relevante a contribuir para a elucidação dos fatos, portanto, sua oitiva torna-se desnecessária pelo Juiz singular, que é o destinatário da prova, motivo pelo qual INDEFIRO a oitiva da testemunha requerida” (fls. 38-40, 
e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2158335-54.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Câmara de Direito Criminal, em 13.10.2021, com os fundamentos seguintes:



    “(...) E, quanto ao pedido para deferimento de produção de prova (intimação de testemunha referida) é importante lembrar que a necessidade ou não da perícia reclamada é questão que demanda incursão nos elementos de prova, impossível nos estreitos limites cognitivos deste writ, destinado exclusivamente a sanar a possível ameaça contra a liberdade de ir e vir, diante de ilegalidade ou abuso de poder constatáveis de plano. 



    Por derradeiro, releva notar que cabe ao Juiz processante, como destinatário primeiro das provas, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir, em decisão fundamentada, aquelas que entender impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada” (fls. 67-71, 
e-doc. 2).



    4. Contra esse julgado, a defesa interpôs recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. Em 24.2.2022, o Ministro João Otávio de Noronha a ele negou provimento:



    “(...) Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. n. 1.519.662/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a dispensa das testemunhas e o indeferimento da produção de prova requerida pela defesa foi prescindível para o convencimento do magistrado consubstanciado nas demais provas documentais e produzidas em audiência, nos seguintes termos (fls. 86-87): (…)



    Ainda, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença condenatória, tendo ressaltado que "a oitiva das testemunhas referidas não se justifica ante o quadro probatório que se apresenta, sendo possível a comparação dos depoimentos e versões apresentadas, de modo suficiente ao convencimento acerca da realidade dos fatos" (fl. 149). 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de diligência, quando motivado, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (AgRg no REsp n. 1.498.225/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/2/2018). Destaco o seguinte precedente do STJ: (...)



    No mesmo sentido, o STF entende que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, devidamente fundamentado. Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório” (STF, RHC n. 90.399/RJ, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24/4/2007). 



    Ademais, o recorrente não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada. Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 113.079/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/3/2020. 



    E, considerando que a condenação do recorrente se deu com lastro em diversos elementos probatórios colhidos na instrução processual e julgados suficientes pelo juiz sentenciante para a comprovação do crime de tráfico de droga, afasta-se prejuízo na não oitiva da testemunha que a defesa julga imprescindível. 



    Por fim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc. 3).



     



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 22.2.2022, no julgamento do agravo regimental apresentado pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp n. 1.519.662/DF). 2. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS). 3. O deferimento de provas submete-se ao arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, deve levar em conta o conjunto probatório (STF, RHC n. 90.399/RJ). 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5). 



    5. Neste habeas corpus, insistem os impetrantes na alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que “a novel testemunha VANESSA [teria] presenci[ado] integralmente a abordagem dos policiais noutra casa – sequer mencionada pela denúncia –, todas desconhecidas pelos atores processuais até então e que só vieram à lume na audiência de instrução”.



    Afirmam que a oitiva dessa testemunha seria indispensável para o esclarecimento dos fatos imputados ao paciente.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por essas razões, pleiteia-se, in limine, o sobrestamento da Ação Penal n.º 1500032-48.2021.8.26.0210, hoje em curso na 10.ª Câmara de Direito Criminal do eg. TJSP, até final julgamento do presente writ. 



    Diante de todo o exposto, dignem-se Vossas Excelências concederem a ordem de habeas corpus para que seja anulado todo os atos processuais posteriores à fase do artigo 402 do CPP, com a intimação da testemunha requerida pela defesa em homenagem ao direito de defesa e à paridade de armas no processo penal; ou, subsidiariamente, que ela seja ouvida nas condições do artigo 209 daquele códex, como medida de JUSTIÇA!” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pelo demonstrado nos autos, em 22.6.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP indeferiu o requerimento de oitiva da testemunha indicada pela defesa, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, por considerar que



    “Não há nos autos qualquer evidência de que a citada pessoa a ser ouvida, VANESSA GONÇALVES, levando-se em conta os fatos e argumentos expostos no pedido, pudesse acrescentar algo relevante a contribuir para a elucidação dos fatos, portanto, sua oitiva torna-se desnecessária pelo Juiz singular, que é o destinatário da prova (...)” 
(fl. 39, e-doc. 2).



    Foi proferida sentença, em 17.8.2021, tendo sido o paciente condenado pela prática de tráfico privilegiado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual apresentados os mesmos argumentos expostos na inicial desta impetração, pendente de julgamento.



    8. A decisão do juízo processante foi mantida pelo Tribunal paulista no julgamento do Habeas Corpus n. 2158335-54.2021.8.26.0000. Extrai-se do voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador Gonçalves Júnior:



    “(...) E, quanto ao pedido para deferimento de produção de prova (intimação de testemunha referida) é importante lembrar que a necessidade ou não da perícia reclamada é questão que demanda incursão nos elementos de prova, impossível nos estreitos limites cognitivos deste writ, destinado exclusivamente a sanar a possível ameaça contra a liberdade de ir e vir, diante de ilegalidade ou abuso de poder constatáveis de plano. 



    Por derradeiro, releva notar que cabe ao Juiz processante, como destinatário primeiro das provas, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir, em decisão fundamentada, aquelas que entender impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Processo Penal” (fls. 67-70, 
e-doc. 2)



    Nesse sentido, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 158.862/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “(...) Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes” (e-doc. 5).



    9. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DITA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal). 3. Ordem denegada” (HC n. 113.160, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 12.12.2012).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC 
n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    10. Ademais, o acolhimento da pretensão dos impetrantes demandaria reexame do conjunto probatório para que se pudesse concluir pela pertinência da oitiva da testemunha Vanessa Gonçalves, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    11. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 29.5.2009).



    2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).



    3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora